Tribunal: STF
Processo: RHC 181485
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 16, DA LEI 10.826/2003. CARÁTER HEDIONDO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O CAPUT E SEUS INCISOS. 



    1. Ao dispôr que, "nas mesmas penas incorrem quem" (art. 16, parágrafo único, da Lei 10.826/03), a lei não fez distinção entre o caput e seus incisos.



    2. Tal como consta do parecer ministerial, “a referida norma não discriminou expressamente que apenas a conduta prevista no caput do art. 16 do Estatuto do Desarmamento seria hedionda, sendo assim, entende-se que o caráter hediondo do crime de posse ilegal de arma de fogo abrange todo o dispositivo, incluído aí o seu parágrafo único”. 



    3.  Agravo regimental desprovido.